Tribunal: TJDFT
Processo: 0707556-76.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação indenizatória fundada na alegação de danos materiais e morais decorrentes da negativa de pagamento de indenização securitária em contrato de seguro empresarial coletivo. O acórdão embargado reconheceu a existência de coisa julgada quanto ao pedido principal e rejeitou os pleitos indenizatórios. Os embargos sustentam omissão e requerem prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao enfrentar as matérias relativas à coisa julgada, ao fato gerador do dano moral e aos argumentos deduzidos no recurso; e (ii) definir se cabe manifestação expressa de dispositivos legais para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Inexistência de omissão quando o acórdão examina, de modo fundamentado, a ocorrência de coisa julgada com base na tríplice identidade de ações e esclarece que os pedidos indenizatórios derivam diretamente da negativa securitária já apreciada em ações anteriores, alcançadas pelo trânsito em julgado.
4. O acórdão também enfrentou o argumento relativo à suposta informação inverídica prestada no processo pretérito, consignando que tal fato constitui matéria a ser arguida nos autos originários ou em ação rescisória.
5. O órgão julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para firmar sua conclusão.
6. A arguição de dispositivos legais nos embargos é suficiente para o prequestionamento ficto, inexistindo necessidade de pronunciamento específico sobre cada norma apontada.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V; 966, VI e VII; 1.025.